Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. ARTIGO 8o DA LEI 11.101/05. PRAZO PEREMPTÓRIO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO EXCEPCIONAL. NÃO VERIFICADO. INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgamento do REsp 1.704.201/RS, o prazo para impugnação de crédito definido no artigo 8o da Lei 11.101/05 é peremptório, definido expressamente à situação e tem aplicação cogente.
2. Ainda em consonância ao referido julgado, o afastamento de norma cogente demanda circunstância excepcional claramente alheia ao regramento posto.
3. Não verificada a respectiva excepcionalidade, não há que se falar em afastamento da norma.
4. Agravo de instrumento não provido.